Tribunal: STF
Processo: Pet 12020
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. NOTÍCIA-CRIME. AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DEFERIDO.



Relatório



    1. Notitia criminis, autuada como petição, apresentada pelo Ministério Público de São Paulo para “apurar eventuais crimes decorrentes da utilização indevida de cartão corporativo por parte do Senador Alexandre Luiz Giordano”, requerida a remessa ao Ministério Público Federal, em 16.3.2023, “tendo em vista o eminente caráter federal dos fatos comunicados e do Ente que teria sido prejudicado” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    A Sétima Promotoria de Justiça, pela Promotora Silvia Vieira Marques, afirma constar de notícia-crime encaminhada àquela promotoria que “o Senador ou possivelmente algum assessor, na posse do cartão corporativo teria promovido abastecimentos de veículos automotores incompatíveis com o regularmente esperado, na opinião do comunicante, que obteve os referidos dados junto ao portal da transparência dos Senadores” (fl. 5, e-doc. 1).



    Salienta que, “sem entrar no mérito da representação, temos que o cartão corporativo usado pelo Senador, ou assessores, é proveniente do cargo que ocupa, na esfera Federal, União, de forma que, eventuais prejuízos, a despeito de o Senador representar o Estado de São Paulo, estariam vinculados a bens, direitos e interesses da União, sendo este ente da Federação aquele eventualmente prejudicado pela ação” (fl. 6, e-doc. 1). 



    2. Em 17.4.2023, a Juíza de Direito Gabriela Marques da Silva Bertoli, do Foro Central Criminal Barra Funda da comarca de São Paulo, acolheu a manifestação do Ministério Público e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal (fl. 11, e-doc. 1).



    3. Instaurado o Procedimento Investigatório Criminal n. 5009108-24.2023.4.03.6181/SP, a Procuradoria da República assinala que “as investigações envolvendo autoridades com foro privativo no STF somente podem ser iniciadas após autorização formal do STF. Nesse contexto, ao STF compete processar e julgar determinadas autoridades com foro por prerrogativa de função (art. 102, I, ‘b’ e ‘c’, da CF/88), aí incluídos os senadores” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “ao outorgar ao STF a competência para julgar as ações penais contra tais autoridades, a Constituição Federal, de forma implícita, conferiu também à Corte a prerrogativa de fazer o controle judicial das investigações envolvendo essas mesmas autoridades” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Assevera que, “por envolver possível crime praticado por autoridade com prerrogativa de foro no exercício das funções, o MPF manifesta-se pelo encaminhamento dos autos ao STF, para análise e eventual autorização formal da investigação” (fl. 14, e-doc. 1).



    4. Em 23.11.2023, o juízo da Quinta Vara Criminal Federal de São Paulo, em decisão da Juíza Federal Maria Isabel do Prado, acolheu a manifestação do Ministério Público como razão de decidir e declinou da competência para o Supremo Tribunal Federal, nestes termos:



    “Tendo em vista que os fatos supostamente delituosos a serem apurados neste feito possam envolver o Senador Alexandre Luiz Giordano em data que estaria exercendo o cargo, bem como em razão da função, dado envolver o uso de cartão corporativo, com fulcro no artigo 102, I, b e c da Constituição Federal, declino da competência em favor do Egrégio Supremo Tribunal Federal, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos” (fl. 16, e-doc. 1). 



    5. Em 1.12.2023 determinei vista à Procuradoria-Geral da República. Em 18.1.2024, o Vice-Procurador-Geral da República, Doutor Hindenburgo Chateaubriand Filho, manifestou-se nos seguintes termos:



    “(...) Da análise das notas fiscais anexadas, chama atenção a expressiva quantidade de combustível adquirida pelo noticiado, em mesma data (na de 19.12.2022, foram abastecidos 507,61 litros de gasolina e 188,67 litros de diesel, equivalente ao tanque de mais de 12 veículos de passeio, considerando uma média de 55 litros por tanque, e na de 02.01.2023, 324,35 litros de gasolina, volume que supera o tanque de 5 veículos). 



    Diante desse quadro, como providência inicial, visando o melhor deslinde da apuração, mostra-se adequado franquear ao parlamentar noticiado a oportunidade para prestar esclarecimentos acerca do caso. 



    Sendo assim, o Ministério Público Federal requer a intimação do senador Alexandre Luiz Giordano para prestar informações reputadas pertinentes para o esclarecimento dos fatos” (fl. 2, e-doc. 5).



    6. Em 23.1.2024, acolhendo parecer da Procuradoria-Geral da República, deferi a intimação do Senador Alexandre Luiz Giordano para esclarecimentos:



    “Na espécie vertente, a providência preliminar requerida pela Procuradoria-Geral da República é necessária ao esclarecimento dos fatos noticiados, evitando-se, assim, providências processuais desnecessárias conforme se vier a esclarecer ou adotando-se o que se fizer mister se se vier a concluir no sentido de ser caso de prosseguimento do procedimento investigatório. Pelo exposto, defiro a intimação do Senador Alexandre Luiz Giordano para, no prazo máximo de quinze dias, prestar informações para o esclarecimento dos fatos. Na sequência, prestadas as informações ou escoado aquele prazo, dê-se nova vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação” (fls. 1-4, e-doc. 7).



    7. Em 16.2.2024, os esclarecimentos foram prestados pelo próprio Senador e pela Advocacia do Senado Federal na Petição/STF n. 13.698/2024. O Senador Giordino manifestou-se nos seguintes termos:



    “Chegou a este Parlamentar, intimação para manifestação nos autos da petição retro mencionada, oriunda de denúncia anônima que alega o uso indevido de cartão corporativo por parte deste parlamentar ou de algum assessor, com suposta promoção de abastecimento de veículos automotores ‘incompatível com o regularmente esperado’. 



    Para o alegado são trazidas duas notas fiscais, uma datada de 19/12/2022, constando o abastecimento de 507,61 litros de gasolina e 188,67 litros de diesel, e outra, datada de 02/01/2023, constando o abastecimento de 324,35 litros. 



    A denúncia anônima feita não prospera, tendo em vista as razões que serão abaixo aduzidas que revelam a total falta de conhecimento da realidade de atividade parlamentar representativa. 



    Preliminarmente é importante trazer que, conforme Ato do Primeiro-Secretário nº5, de 2014, incisos IV e IX, do respectivo art. 3º, a Cota para o Exercício de Atividade Parlamentar dos Senadores - CEAPS, destina-se ao ressarcimento das despesas efetuadas com: 



    Art. 3º A CEAPS destina-se ao ressarcimento das despesas efetuadas com: 



    IV - combustíveis e lubrificantes; 



    IX - alimentação, ressalvadas bebidas alcoólicas do parlamentar ou de terceiros, quando em compromisso de natureza política, funcional ou de representação parlamentar, ressalvados os de caráter eleitoral, observado o § 6º do art. 6º. 



    Esclarecido parte do escopo de cobertura do ressarcimento da cota parlamentar amparada pela norma regulamentar do Senado Federal, cabe demonstrar que a denúncia anônima apresenta falhas sob diversos aspectos. 



    Primeiramente, não existe cartão corporativo no âmbito do Senado Federal conforme constante da denúncia. As despesas são pagas primeiro, e mediante a nota fiscal há a remessa em procedimento próprio no âmbito do Senado para análise da despesa operada, e, após a referida análise, o ressarcimento da despesa. 



    Ao que se refere ao montante de combustível constante das notas fiscais, evidentemente não se tratam de um abastecimento único, mas se tratando da atividade parlamentar do Estado de São Paulo, visando facilitar o abastecimento de veículos relacionadas ao mandato deste Senador, os abastecimentos são realizados ao longo de 15 dias, sendo, posteriormente, realizado um faturamento único e o pagamento da despesa mediante a análise dos documentos fiscais. Essa prática visa otimizar e simplificar o processo de prestação de contas, garantindo a eficiência administrativa e financeira. 



    É relevante salientar que a sistemática de anotar os abastecimentos ao longo de um período de 15 dias e consolidar as despesas em um único faturamento não apenas facilita a burocracia administrativa, mas também se alinha às melhores práticas de gestão de recursos. A dinâmica parlamentar demanda uma série de deslocamentos frequentes, muitas vezes em áreas distantes, o que resulta em múltiplos abastecimentos durante um curto intervalo de tempo. 



    A adoção desse procedimento proporciona uma gestão mais eficiente do tempo e dos recursos, permitindo que o parlamentar e sua equipe foquem nas demandas inerentes ao exercício do mandato, sem serem sobrecarregados por processos administrativos constantes. Além disso, contribui para a organização contábil, simplificando a conferência e análise das despesas, o que, por sua vez, agiliza o processo de ressarcimento. 



    Assim, a prática de consolidar os abastecimentos em um único faturamento não apenas se coaduna com a natureza dinâmica da atividade parlamentar, mas também representa uma medida eficaz para garantir a transparência e a conformidade com as normas estabelecidas para o uso da Cota para o Exercício de Atividade Parlamentar dos Senadores - CEAPS. 



    Esta metodologia visa assegurar não apenas a regularidade nas prestações de contas, mas também a praticidade na administração dos recursos destinados ao exercício do mandato parlamentar, contribuindo, dessa forma, para a eficácia e eficiência do serviço público prestado pelos representantes eleitos. 



    Além disso, é imperativo destacar que a utilização de combustíveis, como mencionado nas notas fiscais, encontra-se expressamente autorizada pelo regulamento do Senado Federal, que inclui tal despesa como uma das cobertas pela Cota para o Exercício de Atividade Parlamentar dos Senadores - CEAPS. Portanto, a denúncia carece de fundamento legal, uma vez que a alegação de ‘abastecimento incompatível com o regularmente esperado’ não considera as peculiaridades da atividade parlamentar, especialmente no que se refere à representação de um Estado. 



    Ademais, a alegação de que a quantidade de combustível abastecido seria excessiva não leva em consideração a extensão territorial do Estado de São Paulo, que exige deslocamentos frequentes e longas distâncias a serem percorridas pelos representantes parlamentares. O ressarcimento de despesas com combustíveis, portanto, está em consonância com a necessidade de locomoção para o adequado exercício das funções parlamentares. 



    Em vista do exposto, é imperioso o arquivamento imediato da petição, uma vez que não há indícios de irregularidades, e as despesas questionadas estão em conformidade com as normas estabelecidas para o ressarcimento da Cota para o Exercício de Atividade Parlamentar dos Senadores - CEAPS. Ressaltamos ainda a importância de se preservar a integridade do processo legislativo, evitando a utilização de denúncias anônimas sem fundamento como instrumento de desestabilização política. 



    Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e reiteramos nosso compromisso com a transparência e legalidade no exercício das atividades parlamentares” (fls. 1-3, e-doc. 12).



    8. Os advogados do Senado Federal Rodrigo Pena Costa e Costa e Edvaldo Fernandes da Silva apresentaram a seguinte conclusão:



    “Diante de todo o exposto, considerando que evidentemente não há indícios mínimos de que os fatos narrados constituírem crime, ilícito civil ou ato de improbidade; considerando que os atos administrativos impugnados são hígidos e atenderam aos normativos e ditames constitucionais de regência; e considerando que a interpretação e a aplicação de matéria interna corporis do Poder Legislativo não se sujeita ao controle do Poder Judiciário, requer-se que Vossa Excelência se digne a arquivar liminarmente a investigação.



    Requer, por fim, a intimação da Advocacia do Senado Federal, nas pessoas de seus membros infra-assinados, sob pena de absoluta nulidade do respectivo ato” (fls. 20-21, e-doc. 10).



    9. Em 19.3.2024, o Procurador-Geral da República, Doutor Paulo Gonet Branco, manifestou-se nos seguintes termos:



    “A petição foi autuada a partir de declínio do Procedimento Investigatório Criminal n. 5009108-24.2023.4.03.6181, que foi instaurado para apurar notícia-crime em contra o senador Alexandre Luiz Giordano, comunicando suposto uso indevido de verba indenizatória pelo exercício da atividade parlamentar. 



    Segundo o relato, o noticiado teria realizado abastecimentos nos postos Auto Posto Mirante Ltda. e Auto Posto Irmãos Miguel Ltda. em valores exorbitantes, não condizentes com a necessidade da atuação parlamentar. Ainda, seria recorrente em promover despesas de alto valor em restaurantes e churrascarias de luxo. 



    Como elemento probatório, juntou-se notas fiscais emitidas pelo posto Auto Posto Mirante Ltda., nas datas de 19.12.2022 (valor total de R$ 3.940,78) e de 2.1.2023 (valor total de R$ 1.691,22). 



    Instado a se manifestar, o senador esclareceu que ‘ao que se refere ao montante de combustível constante das notas fiscais, evidentemente não se tratam de um abastecimento único, mas se tratando da atividade parlamentar do Estado de São Paulo, visando facilitar o abastecimento de veículos relacionados ao mandato deste senador, os abastecimentos são realizados ao longo de 15 dias, sendo, posteriormente, realizado um faturamento único e o pagamento da despesa mediante a análise dos documentos fiscais. Essa prática visa otimizar e simplificar o processo de prestação de contas, garantindo a eficiência administrativa e financeira.’ (...)



    Conforme disposto no artigo 3º, inciso IV, do Ato do Primeiro-secretário n. 5, de 2014, a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores - CEAPS1 destina-se ao ressarcimento de despesas efetuadas, dentre outras, com combustíveis e lubrificantes, observando-se, para tanto, o limite mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 



    Sendo assim, verifica-se que os gastos efetuados pelo senador não ultrapassaram o limite máximo estipulado. Além disso, todos os gastos foram comprovados mediante a apresentação das respectivas notas fiscais, constando a descrição do material fornecido e o valor correlato, assim como a identificação do fornecedor e do beneficiário. 



    Não existem, portanto, indícios mínimos de fato que possa ser analisado à luz do Direito Penal, ante a ausência de tipicidade. 



    Não havendo justificativa para a continuidade das investigações preliminares ou para a instauração de inquérito, a manifestação é pelo arquivamento desta petição” (fls. 1-3, e-doc. 16 – grifos nossos).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    10. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo arquivamento desta petição diante da inexistência de indícios mínimos de fato que possa ser analisado à luz do Direito Penal, considerando a manifesta atipicidade da conduta imputada ao Senador Alexandre Luiz Giordano. 



    Tem-se nos autos que “o noticiado teria realizado abastecimentos nos postos Auto Posto Mirante Ltda. e Auto Posto Irmãos Miguel Ltda. em valores exorbitantes, não condizentes com a necessidade da atuação parlamentar. Ainda, seria recorrente em promover despesas de alto valor em restaurantes e churrascarias de luxo” (fl. 1, e-doc. 16).



    Para comprovar o alegado, foram juntadas notas fiscais emitidas pelo posto Auto Posto Mirante Ltda., valor total de R$ 3.940,78 emitida em 19.12.2022 (fl. 87, e-doc. 1) e no valor total de R$ 1.691,22 emitida em 2.1.2023 (fl. 9, e-doc. 1). 



    Na compreensão do órgão ministerial, a conduta seria atípica porque os gastos efetuados pelo Senador com a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS) não ultrapassaram o limite máximo estipulado de quinze mil reais mensais, previstos para ressarcimento de despesas com combustíveis e lubrificantes no exercício da atividade parlamentar dos Senadores, nos termos do inc. I, art. 2º c/c o inc. IV, art. 3º do Ato do Primeiro-Secretário n. 5/2014 do Senado Federal, que assim preveem:



    “Art. 2º O valor mensal da CEAPS corresponderá ao somatório do valor mensal da verba indenizatória pelo exercício da atividade parlamentar e do valor mensal da verba de transporte aéreo dos Senadores, sendo: 



    I - O valor mensal da verba indenizatória pelo exercício da atividade parlamentar será estabelecido pela Comissão Diretora, mantido para o exercício de 2014 o valor fixado para o ano de 2005, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 



    Art. 3º A CEAPS destina-se ao ressarcimento das despesas efetuadas com: (…)



    IV - combustíveis e lubrificantes;”.



    Sustenta o Procurador-Geral da República, Doutor Paulo Gonet Branco, ser o fato atípico pela ausência de indícios mínimos de análise à luz do Direito Penal pela comprovação de todos os gastos mediante a apresentação das respectivas notas fiscais, constando a descrição do material fornecido e do valor correlato e a identificação do fornecedor e do beneficiário. 



    11. A promoção de arquivamento da Procuradoria-Geral da República configura juízo negativo sobre a viabilidade da persecução penal pelo órgão que detém a opinio delicti a partir da qual é possível, ou não, instrumentalizar o processo judicial.



    Para exercer sua obrigação constitucional, deve o Ministério Público comprovar, pelos dados de cada caso e sem opinamento subjetivo, os elementos que conduzem à conclusão de se configurar, ou não, a prática de crime imputado a alguém. Na espécie, a manifestação do Procurador-Geral da República motiva suficientemente sua conclusão no sentido da atipicidade da conduta descrita, o que impede a sua atuação acusatória.



    Conforme consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, nos casos em que a promoção de arquivamento tem como fundamento único a extinção da punibilidade ou a atipicidade da conduta, incumbe ao julgador verificar a fundamentação apresentada e decidir, o que leva à formação da coisa julgada e impede nova denúncia sobre os mesmos fatos. Assim, por exemplo:



     “Inquérito policial: arquivamento requerido pelo chefe do Ministério Público por falta de base empírica para a denúncia: irrecusabilidade. 1. No processo penal brasileiro, o motivo do pedido de arquivamento do inquérito policial condiciona o poder decisório do juiz, a quem couber determiná-lo, e a eficácia do provimento que exarar. 2. Se o pedido do Ministério Público se funda na extinção da punibilidade, há de o juiz proferir decisão a respeito, para declará-la ou para denegá-la, caso em que o julgado vinculará a acusação: há, então, julgamento definitivo. 3. Do mesmo modo, se o pedido de arquivamento - conforme a arguta distinção de Bento de Faria, acolhida por Frederico Marques -, traduz, na verdade, recusa de promover a ação penal, por entender que o fato, embora apurado, não constitui crime, há de o Juiz decidir a respeito e, se acolhe o fundamento do pedido, a decisão tem a mesma eficácia de coisa julgada da rejeição da denúncia por motivo idêntico (C.Pr.Pen., art. 43, I), impedindo denúncia posterior com base na imputação que se reputou não criminosa. 4. Diversamente ocorre se o arquivamento é requerido por falta de base empírica, no estado do inquérito, para o oferecimento da denúncia, de cuja suficiência é o Ministério Público o árbitro exclusivo. 5. Nessa hipótese, se o arquivamento é requerido por outro órgão do Ministério Público, o juiz, conforme o art. 28 C.Pr.Pen., pode submeter o caso ao chefe da instituição, o Procurador-Geral, que, no entanto, se insistir nele, fará o arquivamento irrecusável. 6. Por isso, se é o Procurador-Geral mesmo que requer o arquivamento - como é atribuição sua nas hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal - a esse não restará alternativa que não o seu deferimento, por decisão de efeitos rebus sic stantibus, que apenas impede, sem provas novas, o oferecimento da denúncia (C.Pr.Pen., art. 18; Súmula 524). 7. O mesmo é de concluir, se - qual sucede no caso -, o Procurador-Geral, subscrevendo-o, aprova de antemão o pedido de arquivamento apresentado por outro órgão do Ministério Público” (Inq n. 1.604-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 13.12.2002).



    12. No caso dos autos, como observado pelo Procurador-Geral da República Doutor Paulo Gonet Branco, não é possível fazer juízo de subsunção entre a conduta descrita e algum crime previsto no ordenamento jurídico-penal brasileiro. 



    Realizar gastos previstos na legislação como inerentes ao exercício da atividade parlamentar, cumpridos os requisitos legais e obedecidos os limites estabelecidos, não se qualifica como ação passível de enquadramento na lei penal. 



    13. Tem-se na espécie que os procedimentos a serem observados para a administração, controle e ressarcimento das despesas realizadas por Senadores no exercício da atividade parlamentar, à conta da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS), estão previstos no Ato do Primeiro-Secretário n. 5/2014 do Senado Federal. 



    Nos termos do inc. I art. 2º c/c com inc. IV art. 3º do Ato do Primeiro-Secretário n. 5/2014, a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS) destina-se, dentre outras hipóteses, ao ressarcimento de despesas efetuadas com combustíveis e lubrificantes, observando-se, para tanto, o limite mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 



    14. No caso em exame, as despesas com lubrificantes e combustíveis comprovadas pelas notas fiscais emitidas pelo Auto Posto Mirante Ltda., no valor total de R$ 3.940,78, emitida em 19.12.2022 (fl. 87, e-doc. 1), e no valor total de R$ 1.691,22, emitida em 2.1.2023 (fl. 9, e-doc. 1), não ultrapassam os quinze mil reais previstos no Ato do Primeiro-Secretário n. 5/2014 do Senado Federal (inc. I art. 2º) e cumprem a rubrica de gastos com combustíveis e lubrificantes (inc. IV, art. 3º), em cumprimento ao procedimento previsto em lei, não havendo falar em tipicidade da conduta.



    Nesse sentido, tem-se não haver nos autos menção a algum crime previsto no ordenamento jurídico-penal brasileiro como possível de ter sido, sequer em tese, praticado pelo parlamentar pela conduta narrada. 



    Portanto, pela atipicidade da conduta demonstrada, há de se acolher a promoção de arquivamento da Procuradoria-Geral da República. Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. NOTÍCIA CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E EVIDENTE ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARQUIVAMENTO MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR. ERRO MATERIAL RECONHECIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS NA DECISÃO AGRAVADA. 1. Da descrição das condutas já se extrai a falta de justa causa e a evidente atipicidade da conduta. 2. Não existe lastro probatório mínimo na acusação de que o noticiado teria negado injustificadamente acesso aos autos das referidas investigações. 3. É evidente a atipicidade da conduta, também, considerando-se o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 13.869/2019. 4. Reconheço erro material no dispositivo da decisão agravada, uma vez que o dispositivo utilizado para determinar o arquivamento da presente petição foi o art. 13, V, c, do RISTF, que, como apontado pelo agravante, é competência da Presidência desta Corte. Contudo, o erro material não altera o teor da decisão, uma vez que o Ministro Relator tem competência para arquivar a petição quando os fatos narrados não constituírem crime (art. 21, XV, c , RISTF). 5. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para correção de erro material no dispositivo da decisão agravada, sem efeitos modificativos” (Pet n. 9.052-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2020).



    “PENAL. INQUÉRITO. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FUNDADO NA ATIPICIDADE DO FATO. NECESSIDADE DE DECISÃO JURISDICIONAL A RESPEITO: PRECEDENTES. INQUÉRITO NO QUAL SE APURA A EVENTUAL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 323 DO CÓDIGO ELEITORAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM SER VERÍDICA A INFORMAÇÃO VEICULADA NA PROPAGANDA ELEITORAL E, EM CONSEQUÊNCIA, A ATIPICIDADE DO FATO. ARQUIVAMENTO DETERMINADO. 1. Firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, quando fundado - como na espécie vertente - na atipicidade do fato, o pedido de arquivamento do inquérito exige ‘decisão jurisdicional a respeito, dada a eficácia de coisa julgada material que, nessa hipótese, cobre a decisão de arquivamento’ (v.g., Inquérito n. 2.004 - QO, de Relatoria do eminente Sepúlveda Pertence, DJ 28.10.2004; 1.538 - QO, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2001; 2.591, Relator Ministro Menezes Direito, DJ 13.6.2008; 2.341-QO, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ 17.8.2007). 2. Comprovado que a informação veiculada na sua propaganda eleitoral era verídica, não se configura o crime previsto no artigo 323 do Código Eleitoral. 3. Questão de ordem resolvida no sentido de se determinar o arquivamento do Inquérito, por atipicidade da conduta (Inq n. 2.607- QO, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 12.9.2008).



    15. No § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se ser o Relator competente para “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula” deste Supremo Tribunal. 



    16. Pelo exposto, com fundamento no inc. I do art. 3º da Lei 
n. 8.038/1990 c/c o inc. XV do art. 21 e o § 4º do art. 231 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determino o arquivamento desta petição.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 7 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora